Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-47.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021383-47.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0001-50 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0005-84 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0003-12 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0008-27 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0010-41 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0011-22 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0007-46 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0002-31 (EMBARGANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0012-03 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO ORDINÁRIA
PREVENTIVA –
PRETENSÃO
DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso
interposto
e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por
TIGRE MATERIAIS E SOLU
ÇÕ
ES PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA e OUTROS

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação.

Consta dos autos que
a parte ora agravante
interpôs recurso de apelação
contra sentença
proferida pelo juízo da
5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n.
1021383-47.2019.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que pretende
resguardar o seu direito subjetivo de não ter as suas mercadorias ou documentos fiscais apreendidos, sob o fundamento de ausência de recolhimento de ICMS ou ainda de existência de débito tributário formalizado com o Estado de Mato Grosso.

Pontuou
que não há
que se
falar em caráter incerto e genérico do pedido formulado, mas
sim
em pedido específico para que
a parte ora agravada
seja impedid
a
de realizar apreensões de mercadorias como meio coercitivo de exigir o pagamento dos impostos que
entende
como
devido
s
, com apoio nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões constantes no Id.
202787151
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
agravo interno interposto
por
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA e OUTROS
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação
contra
sentença
proferida pelo juízo da
5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n.
1021383-47.2019.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
sentença
proferida pelo juízo
a quo
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
consistente em determinar que a parte
ora agravada
se
abstenha
da prática de qualquer ato tendente a apreender mercadorias ou documentos fiscais,

sob o fundamento de ausência de recolhimento de ICMS ou ainda de existência de débito tributário formalizado com o Estado de Mato Grosso
,
foi mantida em decisão monocrática
pelo relator do presente recurso
.

Com efeito, sabe-se que este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, firmou a tese de que a livre circulação de
mercadorias
não é absoluta, sendo permitida sua
apreensão
caso se evidencie o intento de coibir a prática de infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a

mercadoria
desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento
do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) –
LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS
– AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, pela qual somente deve ser aplicada quando a
apreensão
estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às
mercadorias
apreendidas.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na
apreensão
de
mercadoria
que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a

mercadoria
desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS
em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
”

(TJMT – Seção de Direito Público – IRDR n. 1012263-81.2017.8.11.0000 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
–
Publ
. 08.10.19).

[sem destaque no original].

No caso, a parte
ora agravante
pleiteia que seja o ente estatal compelido a se abster da prática de qualquer ato tendente a apreender mercadorias ou documentos fiscais, sob o fundamento de ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre as mercadorias que estão sendo transportadas, ou mesmo a existência de eventuais débitos tributários para com
o fisco
.

Verifica-se,
portanto
, que os pedidos formulados estão baseados
na ocorrência de um evento futuro e incerto, não sendo possível determinar a suspensão de algo que não
existe
.

H
á que se demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional ao caso concreto e não a evento em que há dúvida de que possa vir a ocorrer.

Isso porque a
o Judiciário não é dado antecipar eventual direito futuro e incerto,
situação essa
que estaria sendo feita se deferida a medida, já que não há qualquer mácula a direito existente, nem certeza nas operações de transporte que podem ou não ocorrer.

Nesse sentido, segue o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela.
(
...)
”
.

(
AgInt
no
REsp
1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14
.
5
.
2019,
DJe
21
.
5
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Sobre
a propositura de ações preventivas
, já se pronunciou
esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto,
sob pena
de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

3.
Recurso conhecido e não provido”
.

(N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
7
.
2023,
Publicado
no DJE 19
.
7
.
2023)
.
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – SÚMULA 166 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos,
sob pena
de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental”
.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12
.
8
.
2019,
Publicado
no DJE 21
.
8
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização,
sob pena
de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Diante disso, por encontrar-se em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024